Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FALSIDADE DE ASSINATURAS FIRMADAS EM DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VERIFICAÇÃO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO FAZENDÁRIO.
1. Na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, além do disposto no art. 2o da Lei no. 12.153/2009, devem ser considerados os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no art. 98, I, da Constituição Federal, e na legislação que criou os Juizados Especiais e os Juizados Especiais Federais (Leis nos 9.099/95 e 10.259/2001).
2. As demandas que envolvam matéria de maior complexidade ou exijam dilação probatória complicada devem ser excluídas da competência dos juizados especiais de fazenda pública, na medida em as correspondentes causas não se harmonizam com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade, ditames esses orientadores do funcionamento dos juizados especiais.
3. Competirá às varas da fazenda pública do Distrito Federal, e não aos juizados especiais da fazenda pública, processar e julgar as causas judiciais que, embora o proveito econômico pretendido não exceda o valor de sessenta salários mínimos, se mostrem complexas ou, pela verificação de seu objeto, exijam dilação probatória complicada, em tese, com possível necessidade de elaboração de laudo pericial grafotécnico, ou uma atuação processual mais diligente dos envolvidos para fins de se desincumbirem dos seus ônus probatórios, como ocorre no caso, assegurando-lhes todos os meios de prova legalmente admitidos.
4. Declarado competente o juízo suscitante.